Tribunal: TJSP
Processo: 1005174-50.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor do credor no valor de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor do credor no valor de R$ 237.300,43, acrescido de correção monetária e juros de mora, condenando o embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, observada a condição suspensiva decorrente da gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) analisar a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento de provas requeridas;
(ii) verificar se a petição inicial preenche os requisitos formais exigidos para a ação monitória;
(iii) avaliar a legalidade dos encargos contratuais, em especial a capitalização de juros, e as alegações de abusividade formuladas pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve cerceamento de defesa, pois as provas requeridas pelo apelante já constavam nos autos ou eram desnecessárias para a formação do convencimento do juízo, que adotou o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.
A petição inicial da ação monitória foi corretamente instruída com documentos suficientes (comprovante de empréstimo, extrato bancário e contrato firmado pelo apelante), atendendo ao disposto no art. 700, § 2o, do CPC.
A relação entre as partes é consumerista, mas a apelada se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade do contrato de financiamento e dos valores cobrados.
A capitalização de juros é permitida em contratos celebrados após a vigência da MP no 1.963-17/2000 (atualmente MP no 2.170-36/2001), conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas no 539 e 541). No caso dos autos, foi comprovada a inexistência de abusividade nos encargos cobrados, pois os juros foram devidamente pactuados e calculados.
As alegações de abusividade foram genéricas, sem demonstração específica de nulidade contratual ou cobrança indevida, sendo insuficientes para afastar a regularidade do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias ou já constam dos autos.
A petição inicial da ação monitória é válida se instruída com documentos suficientes para comprovar a existência do crédito, nos termos do art. 700, § 2o, do CPC.
A capitalização de juros é permitida em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que pactuada, e a ausência de demonstração específica de abusividade não afasta a validade do contrato de financiamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I; 406; 407; 700, § 2o; 85, § 2o e § 11; 98, §§ 2o e 3o; CC/2002, arts. 406 e 407; CTN, art. 161, § 1o; Súmulas no 539 e 541 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1007457-64.2017.8.26.0004, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2023.
TJSP, Apelação Cível no 1002866-42.2021.8.26.0320, Rel. Marco Fábio Morsello, 11a Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2023.
TJSP, Apelação Cível no 1005417-73.2021.8.26.0003, Rel. Virgilio de Oliveira Junior, 23a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2022.